Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCHANGES. NÃO INTEGRAÇÃO AO SISTEMA SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE ÓFICIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE INSTITUIÇÕES. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A SERVIÇO DO CREDOR.

1. Considerando que as chamadas Exchanges (operadoras de criptomoedas) não integram a base de pesquisa do SISBAJUD, eventuais aplicações digitais existentes nessas instituições não serão alcançadas por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação. Nesse contexto, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC), mostrar-se-ia necessária a expedição de ofício às Exchanges, com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome dos devedores.

2. Contudo, a agravante apenas elenca as Exchanges para as quais almeja sejam expedidos os ofícios, sem evidenciar qualquer relação entre as instituições com a devedora, não cabendo ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor.

3. Agravo conhecido e não provido.